Tribunal: TJES
Processo: 0019310-62.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019310-62.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDA SILVA BORGES
APELADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL

NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)
A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.

2)
A simples ocorrência de desconto indevido no benefício previdenciário, à míngua de comprovação de que o expediente tenha comprometido a subsistência da parte, não pode ser considerada suficiente para a caracterização do dano moral. Precedentes.

3
)
Devem os honorários ser fixados por equidade (§8° do art. 85 do CPC) na hipótese em que, havendo sucumbência recíproca, se mostre irrisório o montante arbitrado para cada causídico tendo como base o valor da condenação (§2° do art. 85).

4
)
Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Os

contornos fáticos-jurídicos que deram ensejo à lide foram relatados pelo magistrado sentenciante, nesses termos:

“
FERNANDA SILVA BORGES
, brasileira, casada, pensionista, inscrita no CPF sob nº 091533.507-74, residente e domiciliada na Rua Oswaldo Malfacini, 59, bairro Zumbi, nesta cidade de Cachoeiro de Itapemirim, por meio de advogados constituídos, ajuizou a presente
ação revisional de contrato com danos morais
em face do
BANCO SAFRA S/A
, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNJ sob nº58.160.789/0001-28, com endereço na Avenida Paulista, nº1.100, Bela Vista, na cidade de São Paulo/SP, aduzindo, em síntese, que:
(i)
é beneficiária de pensão por morte junto ao INSS e realizou dois refinanciamentos de empréstimos consignados em seu benefício;
(ii)
o contrato de empréstimo nº 13890436 no valor R$6.581,21(seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), dos quais após quitar o anterior (refinanciado), lhe foi liberado R$1.170,41, tendo se comprometido a quitá-lo em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$149,40 (cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos), com início do pagamento em 05/06/2020, mas a primeira prestação acabou sendo debitado no mês de maio/2020;
(iii)
o outro nº 13891077 se refere também a refinanciamento no valor R$24.074,71 (vinte e quatro mil, setenta e quatro reais e setenta e um centavos) do qual, após liquidar o refinanciado lhe sobrou R$3.813,02 (três mil, oitocentos e treze reais e dois centavos), e se comprometeu a pagá-lo também em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$546,52, com início do pagamento em 05/06/2020, sendo que o desconto ocorreu em abril/2020;
(iv)
pelo descumprimento do pactuado - cobrança da primeira parcela antes do combinado, nos dois contratos - em agosto de 2020 formalizou reclamação junto ao PROCON, onde houve proposta do réu de devolver os valores das parcelas descontadas antecipadamente, mas, mais uma vez, não foi cumprido o combinado sob o argumento de 'divergência na conta sua conta', o que não é verdade, e
(v)
com a conduta do réu em lhe descontar nos meses de abril e maio de 2020, a quantia de R$695,92(seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), sofreu preocupação e aperto financeiro, com a cobrança indevida, e por isso tem de direito de ser indenizada moralmente. Fundada no CDC, pediu a condenação do réu a lhe devolver, em dobro, a quantia de R$1.314,42(hum mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos), mais danos morais de R$10.000,00(dez mil reais), além de honorários de sucumbência e custas do processo. Encerrou pedindo justiça gratuita, com a juntada dos documentos de fls. 06/16.
”

A matéria devolvida no apelo
diz respeito apenas à improcedência do pedido de indenização por danos morais
e ao arbitramento dos honorários sucumbenciais
, uma vez que os capítulos pertinentes ao reconhecimento dos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante e à condenação da instituição financeira a repetição em dobro do indébito não foram impugnados.

No que se refere ao primeiro ponto, salientou o magistrado de primeira instância que o infortúnio financeiro não maculou direito da personalidade da recorrente, tratando-se de mero aborrecimento que não gera dano moral
in re ipsa
. É de se conferir:

“
No caso sub judice, tenho que a pretensão não merece acolhida, pois, a meu sentir os descontos antecipados não malferiram a personalidade da autora, porque ela, em razão dos contratos refinanciados, já sofria descontos mensais em sua pensão e o ocorrido não passou de mero aborrecimento.”

Decerto, a situação narrada nos autos, embora represente incômodo e insatisfação, não é suficiente a acarretar abalo de ordem moral, na medida em que não restou demonstrado que os descontos indevidos privou a apelante, efetivamente, de renda suficiente para corresponder aos gastos mensais.

Nessa perspectiva, verifica-se que a sentença está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não deve ser presumido o dano moral nesses casos, sendo necessária a comprovação de outros fatos relevantes capazes de repercutir na esfera dos direitos da personalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.833.432/MS, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE TESE CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento de ser inviável o exame de afronta a dispositivos constitucionais na via do recurso especial, instrumento processual que se destina a garantir a autoridade e aplicação uniforme da legislação federal. 2. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já assentou que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). 3. A jurisprudência do STJ possui a orientação de que reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal (quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida defesa ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista.
4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento. Diante dessa conclusão, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por contrariados não foi objeto de apreciação pelo Colegiado a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ. 5.1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese. 6. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.669.683/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.)

Em relação a pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais, melhor sorte assiste à recorrente, uma vez que o montante estabelecido na sentença, vale dizer, 10% sobre o valor da condenação (R$1.242,44), a ser dividido por ambas as partes em face da sucumbência recíproca, não atende, definitivamente, a lógica do razoável.

O arbitramento por equidade (§8° do art. 85 do CPC), no particular, melhor se coaduna à realidade dos autos, pelo que devem os honorários ser fixados em R$ 1.000,00, na proporção de 50% ao advogado de cada parte, ficando suspensa, contudo, a exigibilidade da quota da apelante, diante da concessão da gratuidade da justiça.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou

parcial
provimento
nos exatos termos fixados acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator